Tribunal: STF
Processo: ARE 1468197
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acordão proferido no documento 188, que negou provimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. TEMA 182 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do apelo extremo. 



    II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário, sendo ônus do recorrente a demonstração da existência.



    III - O Supremo Tribunal, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição relativamente à fixação da pena, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. 



    IV - O Plenário desta Corte Suprema, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Documento eletrônico 188)



    O embargante alega omissão quanto à aplicação, ao caso, do Tema 788 da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo trecho das razões expendidas pela defesa: 



    4.1. Necessário averiguar, pois, quando ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, para aferir se aplica a modulação de efeitos fixada na Repercussão Geral.



    Da sentença, tanto o réu quanto a acusação apelaram. A apelação foi julgada em 27/05/2019 (peça 39). 



    Em face do julgado, defesa e acusação opuseram embargos de declaração, que foram julgados em 30/09/2019 (peça 47). Contra essa decisão, a defesa interpôs embargos infringentes (peça 49) e a acusação não mais recorreu. 



    4.2. Na peça 49, fl. 734 dos autos – em 11/11/2019 - tem-se que a acusação teve vista dos autos, tomou ciência do julgamento dos embargos de declaração e não apresentou qualquer manifestação no sentido de recorrer, tendo apenas apresentado contrarrazões aos embargos infringentes. 



    Os autos foram novamente com vistas à acusação em 12/12/2019, sendo recebido naquele órgão no dia 16 do mesmo mês (fl. 746). Em peça à fl. seguinte, diz o Nobre Procurador Regional da República que “manifesta renúncia quanto ao prazo para a interposição de recurso”.



     4.3. Desta forma, apesar de não ter sido emitida uma certidão com o trânsito em julgado para a acusação, tem-se que este ocorreu 15 dias após a acusação ter tomado ciência da decisão referente aos embargos de declaração. 



    Ou seja, 15 dias após o dia 11/11/2019 – ou mesmo antes, pois está ilegível a data do carimbo com a data em que os autos foram recebidos no Ministério Público Federal (MPF) -, o que corresponde ao dia 26/11/2019. 



    Pode se considerar, ainda, o trânsito em julgado no dia 12/12/2019, data em que a acusação expressamente renuncia ao prazo recursal. 



    4.4 A rigor – e à falta de certidão – o que importa é que o trânsito em julgado para acusação, inequivocamente, ocorreu antes do marco temporal fixado por esta Suprema Corte para a modulação dos efeitos do Tema 788 de Repercussão Geral. 



    Logo, deve incidir a modulação no caso concreto. 



    5. Prosseguindo, também não importa a data exata do trânsito em julgado – se novembro ou dezembro de 2019, ou mesmo janeiro de 2020 – eis que, inevitavelmente, transcorreu o lapso temporal para a prescrição. 



    Isto porque a pena que não excede a dois anos - nos termos do artigo 109, V, do CP – prescreve em 04 anos. E até a presente data, sem que houvesse outro marco interruptivo (ou mesmo suspensivo) da prescrição – o que só ocorreria quando tivesse início o cumprimento da pena. 



    6. Concluindo, restou demonstrado que deve incidir o entendimento firmado no julgamento do Tema 788 de Repercussão Geral, com a respectiva modulação de efeitos (aplicação apenas para cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020), tendo sido demonstrado que, no caso concreto, este ocorreu em data anterior (pp. 6 a 8 do documento eletrônico 189) 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.107 RG/DF, da relatoria do Ministro Dias Tofolli, Tema 788 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado e destaco a modulação dos efeitos proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior que viabilizava a execução provisória da pena, pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (Grifei)



    Após a fixação da tese, o Supremo Tribunal Federal detalhou a modulação dos efeitos da decisão nos seguintes termos: 



    6. MODULAÇÃO DE EFEITOS. Como exposto, para os casos em que declarada prescrita a pretensão executória estatal por qualquer instância judicial – ainda que aplicado o entendimento em desacordo com o proposto nessa repercussão geral, reitero – devem receber igual tratamento jurídico, diante da aplicação dos preceitos da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    No casos em que a prescrição não tenha sido analisada ou declarada, deve-se aplicar o tema nos termos do voto para todos os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido a partir de 11/11/20, data do julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54 (por ser o marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena). 



    Assim, para todos os casos nos quais o trânsito em julgado para a acusação tenha se dado ANTES de 11/11/20 – incluídos aí os lapsos em que houve oscilação jurisprudencial acerca da correta aplicação da literalidade do dispositivo (ou seja: do julgamento do HC nº 84.078, em 5/2/09, ao julgamento do HC nº 126.292, ocorrido em 17/5/16, e deste até o julgamento das ADC nºs 43, 44 e 54, em 11/11/20) –, aplica-se a literalidade do art. 112, inciso I, do CP, fluindo o prazo prescricional a partir deste termo: trânsito em julgado para a acusação. (grifei)



    No caso ora analisado, o Ministério Público interpôs embargos de declaração em 2 de julho de 2019, os quais foram julgados em 30 de setembro de 2019 e publicados em 11/10/2019 (p. 1 do doc. 48). No documento de fls. 39 do documento 50, em 17/ de dezembro de 2019, o Ministério Público renunciou ao prazo para a interposição de qualquer recurso.



    Nesse sentido, evidencia-se que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 11/11/2020, marco que condicionou o trânsito em julgado para ambas as partes para o Estado exercer a pretensão executória da pena, nos termos do Tema 788 da repercussão geral. Dessa forma, neste caso concreto, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória quanto crime de porte de arma de fogo. 



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para reconhecer a prescrição da pretensão executória em relação ao delito de porte de arma de fogo. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator